Tribunal: TCU
Processo: 040.177/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13750/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.177/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Dias Borges (XXX.422.791-XX); Danillo Cesar Bueno Pinto (XXX.328.461-XX); Lazara Cristhiane de Assis Santana (XXX.990.651-XX); Luciana de Deus Macedo (XXX.609.601-XX); Marley Apolinario Saraiva (XXX.288.021-XX); Sheila Santos de Oliveira (XXX.914.967-XX); Thiago Henrique Costa Silva (XXX.644.861-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.